Tribunal: TCU
Processo: 001.440/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5795/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.440/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Marques de Lucena (XXX.867.884-XX); Daniele Cristina Bernd (XXX.158.719-XX); Gabriel Escobar Paes (XXX.798.981-XX); Isadora dos Reis Estrela Marques (XXX.084.491-XX); Leticia Dayara de Almeida Motta (XXX.362.861-XX); Rafael Kendy Arakaki (XXX.430.051-XX); Rocio Del Pilar Lopez Cabana (XXX.331.578-XX); Rosa Costa da Anunciação (XXX.644.061-XX); Vinicius Machado de Melo (XXX.134.461-XX); Willian de Salles Rocha (XXX.006.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.